Tribunal: TJDFT
Processo: 0742422-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742422-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DIAS GOMES AGRAVADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL - IDECAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO DIAS GOMES contra a decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança de n.o 0744022-59.2025.8.07.0001 ajuizado pelo agravante em desfavor do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTÊNCIA NACIONAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID, 248850343, na origem): “Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por THIAGO DIAS GOMES em face do diretor do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL - IDECAN (ID 246809681), partes qualificadas nos autos. Segundo narra a inicial, o impetrante se inscreveu no Concurso Público para provimento de vagas no cargo de Agente Comunitário de Segurança da Prefeitura Municipal de Serra/ES, regido pelo Edital no 01/2023 (Inscrição no 1414062), concorrendo às vagas destinadas à ampla concorrência e às vagas reservadas para Pessoas Pretas ou Pardas (PPP). Acrescenta que, após a realização de todas as etapas do certame, foi divulgado o Edital de Retificação da Homologação do Resultado Final e Classificação – Pós Curso de Formação, em 09 de abril de 2025, ocasião em que obteve a classificação na 113a posição na lista de ampla concorrência e na 25a posição na lista de Pessoas Pretas ou Pardas (PPP). Aduz que, ao analisar detidamente os resultados e as normas previstas nos editais, constatou um equívoco na aplicação das regras concernentes à classificação dos candidatos cotistas aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência, o que lhe causou manifesto prejuízo, vez que o item 9.2.12, do Edital no 01/2023, estabelece que: "Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros, sendo, dessa forma, automaticamente excluídos da lista de aprovados de candidatos negros." Informa terem sido ofertadas 150 vagas no total, conforme edital de abertura, sendo 97 para ampla concorrência, 8 para pessoas com deficiência (PCD) e 45 para pessoas pretas ou pardas (PPP) e que, segundo as normas do edital, os candidatos negros aprovados dentro das 97 vagas da ampla concorrência não deveriam ser contabilizados nas 45 vagas reservadas aos candidatos negros, sendo, portanto, excluídos da lista PPP para fins de preenchimento dessas vagas reservadas, o que significa que a lista de PPP deveria ser composta por candidatos que, não alcançando a classificação dentro das vagas da ampla concorrência, figurassem na ordem subsequente da listagem específica de cotistas. No entanto, esclarece que ao analisar o resultado final homologado, os candidatos autodeclarados negros, aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência (97a posição), continuaram sendo computados na lista de pessoas pretas ou pardas (PPP), o que distorce a real classificação dos candidatos que deveriam, de fato, ocupar as vagas reservadas. Assim, requer a concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para determinar que a autoridade impetrada proceda à imediata revisão do resultado final do Concurso Público para o cargo de Agente Comunitário de Segurança (Edital no 01/2023), aplicando-se corretamente o disposto no item 9.2.12 do edital de abertura e no item 4, alínea "b", do Edital de Convocação no 001/2025, com a determinação da reclassificação dos candidatos nas listas de ampla concorrência e de Pessoas Pretas ou Pardas (PPP) e, por conseguinte, com a suspensão de novas nomeações e/ou convocações de candidatos que possam implicar na preterição do Impetrante, até a decisão final de mérito deste mandado de segurança, sob pena de multa diária a ser arbitrada por pelo Juízo. É o relatório. Fundamento e decido. De início, recebo a emenda à inicial de ID 247336185. Da gratuidade da justiça O pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora deve ser acolhido, pois, de acordo com o artigo 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a declaração de insuficiência apresentada exclusivamente por pessoa natural. Ademais, os documentos acostados nos ID’s 246809688 a 246809691 e ID’s 247336186 a 247336188 demonstram a necessidade de concessão do beneplácito. Da liminar A concessão da ordem em mandado de segurança pressupõe, em linhas gerais, um direito líquido e certo violado ou em risco de ser violado, em decorrência de ilegalidade ou abuso de poder por parte de uma autoridade. Além disso, o rito diferenciado do writ exige a prova pré-constituída do direito vindicado. Analisando o caso dos autos, constata-se que os requisitos autorizadores da concessão da liminar não estão presentes. Confira-se: O impetrante foi aprovado no concurso de Agente Comunitário de Segurança da Prefeitura Municipal de Serra/ES, regido pelo Edital no 01/2023, obtendo a classificação no 113 na lista de ampla concorrência e no 25 na lista de Pessoas Pretas ou Pardas (PPP) (ID 246809692, págs. 32 e 33). Os itens 9.2.12, do edital no 01/2023 e item 4, alínea b, do edital no 01/2025, estabelecem que: 9.2.12. Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros, sendo, dessa forma, automaticamente excluídos da lista de aprovados de candidatos negros. 4. LISTAS DE CONVOCAÇÃO CONFORME CARGO PÚBLICO: b) O candidato negro (PPP) ou pessoa com deficiência (PcD) aprovado dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. Não obstante, a irresignação do Impetrante foi apresentada à banca examinadora via e-mail (ID 246809692, pág. 40), em desacordo com a forma e os prazos para interposição do recurso previamente estabelecidos no item 15, do Edital no 01/2023. Confira-se: 15. DOS RESULTADOS E RECURSOS 15.1. Caberá recurso contra a publicação do Edital, resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição, relações preliminares de inscritos (ampla concorrência, PCD, Negros e Atendimento Especial), gabarito oficial preliminar e resultados preliminares de todas as Fases que compõem o concurso. 15.2. O prazo para impetração de recurso será de 2 (dois) dias úteis a contar do primeiro dia útil subsequente ao das publicações citadas no subitem 15.1 acima. 15.3. A interposição de recurso deverá ser feita por meio da Área para Candidatos, com acesso através do fornecimento de dados referentes à inscrição e apenas durante o prazo recursal previsto no cronograma previsto de atividades. 15.4. Somente serão considerados os recursos interpostos no prazo estipulado para a fase a que se referem. 15.5. Todos os recursos impetrados serão analisados e suas respostas apresentadas aos candidatos recorrentes, por meio da Área para Candidato de acesso individual. 15.6. Se do exame dos recursos resultar anulação de questão integrante de prova objetiva, a pontuação correspondente a essa questão será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 15.7. Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de questão integrante de prova objetiva, essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 15.8. Não será aceito recurso por meios diversos ao que determina este Edital. 15.9. O recurso deverá ser individual, por item ou avaliação, com a indicação daquilo em que o candidato se julgar prejudicado, e devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citações de artigos, de legislação, itens, páginas de livros, nomes dos autores etc., e, ainda, a exposição de motivos e argumentos com fundamentações circunstanciadas, conforme supra referenciado. 15.9.1. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido. 15.10. Serão indeferidos os recursos: a) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora e/ou a Comissão Organizadora; b) que estejam em desacordo com as especificações contidas neste item do edital; c) cuja fundamentação não corresponda à questão recorrida; d) sem fundamentação e/ou com fundamentação inconsistente, incoerente ou os intempestivos; e) com dados incompletos; f) encaminhados via postal, e-mail, imprensa e/ou “redes sociais on-line”. 15.11. A decisão da Banca Examinadora será irrecorrível, consistindo em última instância para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos administrativos adicionais, exceto em casos de erros materiais, havendo manifestação posterior da Banca Examinadora. 15.12. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos, recursos de recursos, recurso de gabarito oficial definitivo e/ou recurso de resultado definitivo, exceto no caso de exceção previsto no subitem 15.11 deste Edital. 15.13. Os resultados preliminares e definitivos de cada Fase que compõem o concurso serão publicados na página do concurso, acessível pelo site www.idecan.org.br, nas datas previstas no cronograma previsto de atividades. Nesse sentido, os itens 15.8 e 15.10, alínea “f”, deixam claro que não serão aceitos recursos por meio diversos daqueles determinados no edital, excluindo-se, especificamente, aqueles encaminhados via e-mail. Desse modo, apesar dos argumentos apresentados pelo Impetrante, observa-se que o recurso apresentado violou as regras do edital, não sendo cabível a interferência do Juízo em concurso que está em andamento para se sobrepor ao ato administrativo, em benefício de candidato que não buscou resolver eventual aplicação incorreta das regras do concurso no tempo e modo correto. Convém mencionar que o ato praticado pela Administração Pública goza de presunção de legitimidade e veracidade a qual, embora relativa, por admitir prova em contrário, somente deve ser afastada por provas robustas. Desse modo, em regra, para sofrer ingerência do Poder Judiciário, o ato administrativo deve indicar flagrante ilegalidade, o que não ocorreu no presente caso. Ante o exposto, CONCEDO ao impetrante os benefícios da justiça gratuita, mas INDEFIRO a liminar. Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009. Cadastre-se o Ministério Público e, findo o prazo acima estabelecido, intime-o para manifestação, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, conforme estabelece o art. 12, da Lei 12.016/2009. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões (ID 76869187), alega que se inscreveu no Concurso Público para o cargo de Agente Comunitário de Segurança da Prefeitura Municipal de Serra/ES (Edital no 01/2023), concorrendo simultaneamente às vagas de ampla concorrência (AC) e às vagas reservadas para Pessoas Pretas ou Pardas (PPP). Sustenta que, após o Curso de Formação, foi classificado na 113a posição na lista de ampla concorrência e na 25a posição na lista de Pessoas Pretas ou Pardas. Aduz que a banca examinadora (IDECAN) aplicou incorretamente a regra prevista no item 9.2.12 do Edital no 01/2023 e no item 4, alínea “b”, do Edital de Convocação no 001/2025, pois os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência não devem preencher as vagas reservadas, sendo automaticamente excluídos da lista de cotistas. Argumenta que candidatos como Igor Alef Ferreira Cardoso, aprovado na 97a posição da AC e também na 10a da PPP, foram mantidos na lista de cotistas, o que teria causado sua preterição. Afirma que tentou corrigir administrativamente a classificação por meio de e-mail enviado em 10/04/2025 e contato via chat em 24/04/2025, sem obter resposta formal. Sustenta que o indeferimento da liminar baseou-se exclusivamente na alegada inobservância do rito recursal administrativo, por ter utilizado meio inadequado (e-mail), conforme os itens 15.8 e 15.10, alínea “f”, do edital. Defende que a decisão é equivocada, uma vez que o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF) autoriza a apreciação judicial da ilegalidade do ato administrativo, independentemente do esgotamento da via administrativa. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Defende que o edital é a norma que rege o certame e vincula a Administração, e que a manutenção de candidatos aprovados na AC na lista de PPP viola expressamente a regra editalícia, prejudicando sua legítima classificação. Salienta que o concurso já se encontra na fase de convocação para avaliação médica e exame admissional, conforme Edital de Convocação no 001/2025, publicado em 08/04/2025, e que a lista de convocação para PPP inclui apenas os 15 primeiros colocados, não abrangendo sua posição. Destaca o risco de fato consumado, diante da continuidade dos atos convocatórios, o que pode consolidar a preterição e tornar inócua eventual concessão da segurança. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar: (a) a imediata revisão do resultado final do concurso, com aplicação correta das regras editalícias; (b) a reclassificação dos candidatos nas listas de ampla concorrência e de Pessoas Pretas ou Pardas e; (c) a suspensão de novas nomeações ou convocações que possam implicar sua preterição, até decisão final do mandado de segurança. No mérito, postula o provimento do agravo, com reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, inciso II c/c 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Deve-se observar que o Supremo Tribunal Federal, no tema de repercussão geral n.o 485 fixou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Assim sendo, o controle do Poder Judiciário, em relação aos concursos públicos, limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Não é devida a ingerência no mérito administrativo, diante da discricionariedade da Administração Pública. Feitos esses esclarecimentos, passo à análise da liminar postulada. Compulsando os autos originários, verifica-se que o edital do certame é expresso ao dispor que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência não integrarão a lista específica de cotistas. Nesse sentido, transcrevo a seguir o item 9.2.12 do edital: (ID 68872830, na origem) 9.2.12.Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros, sendo, dessa forma, automaticamente excluídos da lista de aprovados de candidatos negros. Com efeito, em juízo de cognição sumária, entendo que não há obrigatoriedade de esgotamento da via administrativa para o ajuizamento de ação judicial, especialmente quando se discute a legalidade de ato administrativo que pode causar prejuízo imediato ao direito do candidato. O princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF) garante o acesso ao Judiciário sempre que houver ameaça ou lesão a direito, afastando qualquer condicionamento obrigatório à prévia exaustão da esfera administrativa. Desse modo, embora o agravante não tenha apresentado recurso administrativo conforme o rito previsto no edital, a norma questionada, ao que tudo indica, estava expressamente prevista no próprio edital, vinculando a Administração Pública, que tem o dever de observá-la. A manutenção de candidatos aprovados na ampla concorrência na lista de cotas, sem a exclusão automática prevista, configura aparente violação às regras do edital. Contudo, em sede de cognição sumária, própria desta fase processual, não é possível afirmar, de plano, a veracidade da alegação de erro na contabilização dos candidatos. O agravante indica, até o momento, um único exemplo concreto de possível afronta ao edital, relativo a candidato que teria ocupado a última vaga da ampla concorrência e, ainda assim, permanecido na lista de cotas. Diante disso, impõe-se aguardar o contraditório e a manifestação da parte agravada, a fim de viabilizar melhor esclarecimento dos fatos e eventual apuração da alegada ilegalidade. Esclareço, contudo, que, uma vez prestadas as informações pela autoridade responsável e verificada a plausibilidade jurídica da tese deduzida, nada impede a reanálise da matéria e eventual concessão da tutela pleiteada por ocasião do julgamento do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para,caso queira, responder ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem necessária. Comunique-se ao juízo de origem, dispensadas as informações. Após, os autos deverão ser remetidos à d. Procuradoria de Justiça. Por fim, voltem conclusos. Brasília, 7 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora